Tribunal: STF
Processo: ARE 1590406
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Vistos. 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE VALORES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. Tratando-se de ressarcimento de importância de prestação previdenciária indevidamente recebida pelo segurado com reconhecida má-fé, a aplicação de qualquer desconto sobre o benefício ativo de sua titularidade não pode reduzir seus proventos a quantia inferior ao salário mínimo, sob pena de ofensa à garantia constitucional de remuneração mínima (art. 201, § 2º, CF) e ao princípio da dignidade humana, insculpido no inciso III do art. 1º da Constituição Federal.”

Sustenta o recorrente violação do artigo 201, § 2º, da Constituição Federal. 
Decido. 
A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Nesse ponto, o recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:

“REPERCUSSÃO GERAL 
Preliminarmente, cumpre destacar que a análise da repercussão geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do §2º do artigo 543-A do Código de Processo Civil. 
Por sua vez, é patente que a questão da necessidade de restituição dos valores recebidos nitidamente a maior do erário público, tema do presente recurso, cumpre o requisito da repercussão geral. 
Os valores percebidos de entes públicos devem ser devolvidos quando verificada a impropriedade de sua percepção, dada a necessidade de atenção aos princípios da legalidade e da moralidade que devem pautar as relações com a Administração Pública. 
Há relevância da discussão pois há que se estabelecer que o valor fixado para o salário- mínimo é estabelecido como a contraprestação mínima para que a parte possa atender a suas necessidades básicas, inclusive a de efetivar o pagamento de valores a que está obrigada legal e contratualmente, na forma da Lei. 
Assim, há que se analisar se o referido princípio pode estabelecer caso de escusa às prestações legal e contratualmente devidas pela parte autora. Resta, assim, preenchido o requisito da repercussão geral.” (e-doc. 43, p. 2)

A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.. PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS. SATISFAÇÃO DE DÉBITO EM EXECUÇÃO. CAUSA DECIDIDA SOB AVALIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371 RG). 1. Eventual superação de decisão mediante a qual deferida a penhora de percentual de proventos de aposentadoria impõe a avaliação dos fatos e das provas dos autos bem assim da interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral do Tema n. 660 (ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes). 3. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.304.286/GO-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/3/22). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Penhora sobre percentual de aposentadoria. 4. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.390.667/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/10/22).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Penhora sobre percentual de aposentadoria. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.254.390/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Dias Toffoli - Presidente, DJe de 29/6/20).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Sem majoração de honorários, considerando a ausência de fixação na origem. 
Publique-se. 
Brasília, 20 de março de 2026.
 
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente